Tribunal: TJMT
Processo: 0001999-65.2015.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Recurso de Apelação Criminal no 0001999-65.2015.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial Criminal de Cáceres.
Apelante: LIVIA TOCANTINS OLIVEIRA PEREIRA.
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 12/07/2022.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO - ARTIGO 309 DO CTB - PERIGO DE DANO - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O ato de conduzir motocicleta sem que o condutor esteja devidamente habilitado para tanto, realizando manobra perigosa, configura perigo de dano.
2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001999-65.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LIVIA TOCANTINS OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 078.651.186-94 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo desprovimento do recurso. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022